Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO DF. EXECUÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E. TEMA 810/STF (RE 870.947/SE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 810: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem destaque no original).
2. Deve incidir a correção monetária, segundo o IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. Inteligência da tese firmada pelo STF para o Tema 810.
3. Recurso conhecido e desprovido.